Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Nada a prover quanto ao pleito registrado sob o Id. 16132104, porquanto não há o que reconsiderar. Ademais, não se trata da hipótese prevista no art. 1.021, § 2o, do CPC. Assim, operada a preclusão da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, venham os autos à conclusão para confecção de relatório e posterior inclusão do recurso em pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora